Tribunal: TJMT
Processo: 0053170-40.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
REGINA OLIVEIRA PARENTE

Número do Protocolo: 53170/2019
Data de Julgamento: 19-10-2020

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA REFORMADA, POR MAIORIA, NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONTRADIÇÃO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O DECIDIDO E A PROVA DOS AUTOS – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA RESPONSABILIDADE EXISTENTE ENTRE ELES – OMISSÃO OCORRENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO PARTICULAR – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1. A suposta má apreciação e valoração da prova produzida nos autos e a existência de conclusão desfavorável à parte não configuram contradição apta a justificar a interposição dos embargos declaratórios.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.
4. Ausente a especificação da forma como se dará a responsabilidade dos réus quanto à condenação em danos morais, impõe-se o acatamento dos embargos declaratórios no particular e o suprimento da omissão então detectada.
5. O acórdão é omisso, nos moldes do art. 1.022 do CPC, se não se manifestar expressamente sobre ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador de ofício ou a requerimento. Tendo o magistrado de piso analisado, por decisão não recorrida e não reiterada no juízo ad quem, a questão da ilegitimidade passiva ad causam do ente municipal, afasta-se o dever do colegiado se manifestar sobre ela no acórdão recorrido.
6. “A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria no caso de o Tribunal Superior entender pela existência de omissão, obscuridade ou contradição”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0511.15.001161-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

EMBARGANTE:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
REGINA OLIVEIRA PARENTE

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e Município de Rondonópolis interpuseram embargos de declaração contra o acórdão desta Corte que, em ampliação de julgamento (art. 942, CPC), proveu em parte a Apelação Cível nº 135195/2017, manejada por Regina Oliveira Parente, para condenar os réus-embargantes à “indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), uma única vez, até a expedição do precatório, a partir do qual a correção se dará pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o arbitramento”. (fls. 619/630)
Em suas razões, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis defendeu que o acórdão recorrido é contraditório, pois, apesar de reconhecer ausente laudo pericial conclusivo sobre as causas das lesões sofridas pela embargada, reformou a sentença, ao fundamento de que “o nexo de causalidade está consubstanciado em razão da doença em que acometia a paciente, ou seja, a elevada glicose sanguínea, de modo que lhe causaram riscos durante o parto normal, e consequentemente os danos”.
Sustentou, neste contexto, que, ao assim concluir, o acórdão contrariou as provas produzidas em audiência de instrução, no sentido de que a embargada “sofreu tão somente incontinência fecal, não tendo ocorrido a fístula intravaginal alegada na inicial” e que “a laceração perineal é comum após o parto normal”, bem como que “a incontinência fecal não está relacionada com as manobras do parto e que o fato de a paciente já haver passado por parto normal anterior, aumentou as chances de ocorrência do dano, inclusive pelo fato da Apelante ser tabagista”.
Asseverou, também, que para a configuração do dever de indenizar deve haver prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e que, sendo subjetiva a responsabilidade da instituição médica no que tange à atuação técnico-profissional (erro médico) de seus prepostos, é preciso ser demonstrada a culpa pelos danos causados, de sorte que o acórdão violou, por mais este motivo, o art. 14, §4º, do CDC.
Aduziu, nessa linha, que não houve falha na prestação dos serviços médicos e, consequentemente, nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado, visto que a lesão sofrida pela embargada poderia ocorrer até mesmo em parto cesariano, para o qual a mesma não apresentava condição à época dos fatos.
Por fim, a embargante afirmou que o acórdão também é omisso no que tange ao reconhecimento da responsabilidade solidária entre ela e o Município de Rondonópolis e, ao final, requereu o provimento do recurso, com o suprimento dos vícios detectados e a manutenção da sentença de improcedência (fls. 641/646v).
Intimada para contra-arrazoar o recurso de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, a embargada Regina Oliveira Parente, após discorrer sobre a tentativa da recorrente de rediscutir a causa, postulou pelo seu desprovimento (fls. 653/653v). Já o Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões ratificando os pontos tidos por controvertidos e omissos e requerendo o provimento do recurso da citada embargante (fls. 656/656v).
Em seu recurso de embargos declaratórios, o Município de Rondonópolis defendeu que o acórdão recorrido está maculado pela contradição, pois, embora a prova produzida e a sentença reformada não tenham reconhecido falha por parte dos profissionais que atenderam a embargada nas unidades municipais de saúde (Dra. Larissa Fonseca dos Santos e CEADAS), foi-lhe imputada responsabilidade pelo evento danoso.
Afiançou, neste ponto, que os dois médicos que atuaram no parto da embargada (Drs. Dorisval Alves Tenório e Manoel da Silva Neto) não tinham qualquer vínculo com o Município de Rondonópolis, mas com a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, não havendo nexo de causalidade entre a conduta por eles praticada e as lesões questionadas nos autos em relação ao ente municipal.
Defendeu, na sequência, que o acórdão peca, também, pela omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva que arguiu outrora, e pelo vício da obscuridade, pois não esclareceu a forma como se dará a indenização devida, se solidária ou subsidiariamente.
Por derradeiro, o município-embargante prequestionou o art. 37, §6º, da Constituição Federal e os arts. 927 e 932, III, do Código Civil, e requereu o provimento do recurso para que seja retirado o acórdão embargado do serviço de jurisprudência deste Tribunal, por não preencher os requisitos da coisa julgada, e para que sejam supridos os vícios alegados nas razões recursais (fls. 659/660).
Intimados os embargados quanto ao recurso do Município de Rondonópolis, somente a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade apresentou contrarrazões refutando os argumentos ali expendidos (fls. 665/667).
É, no essencial, o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatei, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e o Município de Rondonópolis, em recursos individuais, imputam de contraditório, omisso e obscuro o acórdão que, por maioria, reformou a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada contra eles por Regina Oliveira Parente, reconhecendo a configuração do dever de indenizar por danos morais no caso concreto.
Recurso de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
De acordo com a embargante Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, o acórdão seria contraditório, pois, conquanto tenha reconhecido ausente laudo pericial sobre as causas das lesões sofridas pela embargada, concluiu pela configuração do dever de indenizar. Além disso, contrariou as provas produzidas em audiência de instrução e julgamento quanto à inexistência de nexo de causalidade entre o procedimento do parto realizado na autora-embargada (conduta) e a incontinência fecal por ela sofrida após o evento (dano), violando, assim, os arts. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14, §1º, do CDC.
Evidente, portanto, da leitura dos fundamentos expendidos pela embargante nas razões recursais, que o seu inconformismo repousa exclusivamente sobre a apreciação e valoração das provas dos autos pelo colegiado e a conclusão, a si desfavorável, a que o mesmo chegou, o que, entretanto, não configura contradição para fins de embargos declaratórios.
Explico-me:
A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam o acórdão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.
Nessa ordem de ideias, veja-se esmerada lição de Rodrigo Reis Mazzei sobre o conceito de contradição, verbis:
“A expressão contradição decorre do latim contradicto que nada mais é que o antagonismo de proposições, diante de premissas que ficam impossíveis de se manter unidas. Logo, para efeito do art. 535, I, do CPC [atual art. 1.022, I, CPC], a contradição caracteriza-se pela existência no ato judicial de posições entre si inconciliáveis, incompatíveis.
Pode haver contradição entre as proposições da fundamentação (ora diz que determinada benfeitoria é necessária, ora diz que é útil), entre a fundamentação e o dispositivo (considera o título líquido e exigível e julga os embargos à execução procedentes em virtude da prescrição do título) ou entre as proposições da própria parte decisória (condena a parte vencedora em honorários advocatícios).
O ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional”. (In Dos recursos: temas obrigatórios e atuais. Instituto Capixaba de Estudos: ICE, 2002, v. 2. pp. 315 e 321) Grifei.

Na mesma linha, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
Sem destoar deste entendimento, veja-se, outrossim, esclarecedor julgado do Tribunal de Justiça mineiro:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA NÃO INTERNA DA DECISÃO EMBARGADA - INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO PRÓPRIO JULGADO EMBARGADO OU ENTRE ELES E A PARTE DISPOSITIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- (...).
- O vício de contradição, sanável por meio de embargos declaratórios, é aquele que se verifique entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a parte conclusiva do julgamento.
- Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.

Portanto, a eventual má apreciação/valoração das provas constantes dos autos ou o equívoco na aplicação das normas legais ou de entendimentos jurisprudenciais ao caso concreto não autorizam, em absoluto, o reconhecimento de contradição para fins de embargos declaratórios.
Ademais, a conclusão pela ocorrência de responsabilidade objetiva (e não subjetiva) e pela existência do dever de indenizar no caso em apreço decorreu da apreciação e valoração das provas produzidas nos autos pelo colegiado, nos moldes do princípio do livre convencimento motivado, pelo qual cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, desde que dê os fundamentos de sua convicção, o que ocorreu.
Diante disso, entendendo que houve “error in julgamento”, deve o recorrente buscar as vias recursais cabíveis, pois os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição, obscuridade e erro material (art. 1.022, CPC) e não à rediscussão da causa.
Nesse sentido, aliás, ensina Alexandre Freitas Câmara que “nos embargos de declaração destinados ao esclarecimento de decisão obscura ou contraditória não se quer que o juízo redecida, mas que reexprima o decidido. Em outros termos, tratando-se de decisão obscura ou contraditória, o que se pretende com os embargos de declaração é que o juízo dê outra redação ao provimento recorrido, mantendo-se, porém, o conteúdo da decisão”. (in Lições de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Vol. II, p. 117).
E, igualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que “os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).
Assim, não há falar-se em contradição a macular o acórdão embargado.
Na sequência, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis sustentou, também, que o acórdão seria omisso no que tange ao reconhecimento da natureza da responsabilidade existente entre ela e o Município de Rondonópolis.
De fato, conquanto o acórdão tenha condenado a embargante e o Município de Rondonópolis “a pagar à autora-apelante indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”, devidamente corrigida, não especificou, com clareza, a forma como se daria a responsabilidade de cada qual.
Suprindo essa omissão, esclareço que a embargante e o Município de Rondonópolis respondem solidariamente pelos danos causados à embargada no caso concreto. E assim entendo porque, conquanto o procedimento que ocasionou as lesões na embargada tenham sido praticados por médicos vinculados à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, esta instituição médica prestava, à época dos fatos, serviços médico-hospitalares ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo certo que o Município de Rondonópolis era e é o responsável pela realização do credenciamento, controle e fiscalização das entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS, nos termos do art. 18, X, da Lei nº 8.080/90 (vide EREsp 1388822/RN).
Nesse sentido, veja-se a ementa de julgado semelhante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. COMPLICAÇÕES COM PROCEDIMENTO DE CESARIANA. ADERÊNCIAS. NECESSIDADE DE NOVA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA ELIMINAÇÃO. A INICIAL APONTA SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO À GESTANTE NO HOSPITAL DEMANDADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA COM O MUNICÍPIO. ATENDIMENTO PRESTADO PELO SUS EM VIRTUDE DE CONVÊNIO MANTIDO ENTRE O HOSPITAL E O MUNICÍPIO. HIPÓTESE DO ARTIGO 77 DO CPC EVIDENCIADA. A demandante sofreu complicações durante o procedimento de cesárea realizado na Associação Dr. Bartholomeu Tacchini, onde recebeu atendimento através do Sistema Único de Saúde (SUS). Serviços médico-hospitalares prestados por nosocômio privado, mas cuja existência de convênio com o Município permite a prestação de serviços de saúde pública mediante repasse a título de incentivo. Hipótese em que há responsabilidade solidária do Município por eventuais defeitos nos serviços prestados pela referida associação, que atua, nesses casos, como sua "longa manus" na área de saúde pública. MANTIDO O MUNICÍPIO CO-DEMANDADO NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70068260512, Nona Câmara Cível, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 17-02-2016)
Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios das Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis no particular, reconhecendo-se a sua responsabilidade solidária com o Município de Rondonópolis no dever de indenizar.

Recurso do Município de Rondonópolis
Em seu recurso, o Município de Rondonópolis defende que o acórdão recorrido seria contraditório e omisso, pois embora a prova dos autos e a sentença reformada não tenham reconhecido falha por parte dos profissionais que atenderam a embargada nas unidades municipais de saúde (Dra. Larissa Fonseca dos Santos e CEADAS), mas apenas dos profissionais vinculados à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, foi-lhe imputada responsabilidade pelo evento danoso. Além disso, não teria analisado a sua tese de ilegitimidade passiva.
Não se verificam no acórdão embargado os vícios em questão.
Primeiro, porque só há falar-se de omissão, nos moldes do art. 1.022 do CPC, se o acórdão não se manifestar expressamente sobre ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador de ofício ou a requerimento.
In casu, o Município-embargado arguiu a preliminar de sua ilegitimidade passiva ad causam na contestação apresentada aos autos, tendo o juízo a quo, ao sanear o processo, expressamente repelido esta tese ao fundamento de que “conquanto a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS tenha natureza privada, atua como longa manus (executora de ordem) do Município de Rondonópolis, com quem celebrou contrato de gestão para atendimento da população pelo Sistema Único de Saúde. Assim, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, entidade mantenedora, são partes legítimas para figurarem no polo passivo em demanda proposta com a finalidade de reparar eventual dano ocorrido na prestação de serviço público, inclusive, gerido por entidade privada”. (fl. 496v).
Ora, além de não ter sido interposto recurso contra esta decisão, tampouco foi reiterada a tese de ilegitimidade passiva nas contrarrazões à apelação, tendo a matéria se tornado preclusa, o que afasta o dever do colegiado se manifestar sobre ela e, consequentemente, a alegada omissão no acórdão recorrido.
Segundo, porque a circunstância de os médicos que realizaram o procedimento questionado nos autos serem vinculados, à época dos fatos, apenas à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, não afasta, em absoluto, a responsabilidade do Município de Rondonópolis, pois, sendo privativa deste último a competência para credenciar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS, responde, em conjunto com elas, pelas falhas causadas aos usuários dos serviços médicos prestados.
Assim, não merece acolhimento os embargos no particular.
O Município de Rondonópolis assentou, ainda, que o acórdão embargado estaria viciado pela obscuridade, pois não esclareceu a forma como se dará o adimplemento da indenização devida, se solidária ou subsidiariamente.
Essa questão, como visto, já foi analisada no recurso da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, de sorte que, pelas mesmas razões ali expendidas, acolho os embargos para esclarecer que a responsabilidade, no caso dos autos, é solidária.
Dito isso, o recorrente ainda questionou o fato de o acórdão recorrido ter sido inserido no sistema de jurisprudência do site do Tribunal de Justiça sem que tenha, ainda, transitado em julgado e prequestionou o direito federal e constitucional relacionado à matéria controvertida.
Contudo, para além de não se tratar de matéria afeta ao recurso de embargos de declaração, não há vedação legal à inserção de julgados no serviço de jurisprudência antes da formação da coisa julgada, tampouco foi demonstrado qualquer prejuízo em razão deste fato pelo recorrente.
Outrossim, quanto ao pretendido prequestionamento buscado pelo embargante, esclareça-se que, de acordo com o art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Sendo assim, “A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria no caso de o Tribunal Superior entender pela existência de omissão, obscuridade ou contradição”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0511.15.001161-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)
Por todo o exposto, tenho que os embargos opostos pelo Município de Rondonópolis também devem ser acolhidos apenas em parte.
Por derradeiro, retifico, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a forma de atualização do débito objeto da condenação, que deverá observar as regras vinculantes dispostas no Tema 801/STF, aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, bem como a expressão “réus-apelantes” contida no dispositivo do acórdão, pois o correto é “réus-apelados”.
Nesse sentido, o dispositivo do acórdão deverá passar a ter a seguinte redação, verbis:
“Assim, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar os réus-apelados a pagar à autora-apelante indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual deverá ser atualizado por correção monetária com base no IPCA-E, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Tema 801/STF), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)”.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de embargos declaratórios opostos por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e pelo Município de Rondonópolis, apenas para esclarecer que a responsabilidade dos mesmos no que tange à condenação em danos morais será solidária. De ofício, corrijo o erro material detectado no dispositivo do acórdão embargado e a forma de atualização da condenação dos embargantes em danos morais, nos moldes acima alinhavados.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º Vogal convocado), DR. EDSON DIAS REIS (3º Vogal convocado) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA